Tribunal: TJSP
Processo: 2229706-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual de salário da executada. Inconformismo do exequente.
1. Penhora de percentual do salário do executado. Impossibilidade. Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Executado que percebe cerca de três salários mínimos mensais. Penhora de percentual que fatalmente afetaria o mínimo existencial
2. Recorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual de salário da executada. Inconformismo do exequente.
1. Penhora de percentual do salário do executado. Impossibilidade. Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Executado que percebe cerca de três salários mínimos mensais. Penhora de percentual que fatalmente afetaria o mínimo existencial
2. Recorrente pretende verificar a movimentação financeira do devedores. Quebra de sigilo bancário. Vedação constitucional. Precedentes desta Corte de Justiça.
Decisão mantida. Recurso desprovido.